Tribunal: TJBA
Processo: 8008572-24.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008572-24.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CHRISTIANO BARRETO NASCIMENTO Advogado(s): EVANDRO BATISTA DOS SANTOS, ROBERTO OLIVEIRA MAIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ALTERAÇÃO DE CONTA SALÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA DO CREDOR. INVIABILIDADE DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação consignatória, ajuizada sob o argumento de resistência injustificada em alterar a forma de pagamento das parcelas de financiamento habitacional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste saber se é legítima a propositura da ação consignatória com fundamento na alegada recusa do credor em aceitar forma diversa de pagamento da dívida contratada por meio de débito automático. III. Razões de decidir 3. A ação consignatória tem cabimento apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 335 do Código Civil. A eficácia liberatória da consignação pressupõe a demonstração dos requisitos quanto à pessoa, objeto, modo e tempo do pagamento. 4. No presente caso, o Apelante não comprovou ter buscado formalmente a instituição financeira para alterar a forma de pagamento ou que houve recusa expressa do credor. Não foram juntados protocolos, requerimentos ou comunicações que atestem tal negativa. 5. Ao contrário, consta nos autos a assinatura de dois termos de repactuação contratual, o que indica a existência de diálogo entre as partes. A contestação do Apelado também revelou possibilidade de alteração da forma de pagamento mediante comparecimento do devedor à agência para assinatura de termo específico. 6. A cláusula contratual que vincula a taxa de juros reduzida à manutenção da conta salário na instituição credora não é abusiva, mas fruto de pacto bilateral válido e com vantagens mútuas. A alteração dessa condição repercute no equilíbrio contratual, o que justifica a exigência de formalização expressa. 7. A ausência de comprovação dos requisitos legais impede o acolhimento da ação consignatória. A utilização da via judicial não pode servir para alterar unilateralmente cláusulas contratuais válidas, nem para justificar o descumprimento voluntário de obrigação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ação consignatória somente é cabível quando comprovada a recusa injustificada do credor em receber o pagamento nos moldes contratados, o que não ocorreu no caso. 2. A alteração da forma de pagamento de financiamento habitacional, que implique modificação de cláusula contratual que prevê benefícios mútuos, exige manifestação expressa do contratante e não pode ser imposta unilateralmente. 3. A ausência de prova da recusa do credor inviabiliza a consignação em pagamento”. __________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 334, 335 e 336; CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1993159 MG 2021/0314356-3, Data de Julgamento: 10/10/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008572-24.2020.8.05.0022, sendo Apelante Christiano Barreto Nascimento e Apelado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator